Tribunal: STF
Processo: ARE 1435182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DEMITIDA A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. COMISSÃO PROCESSANTE QUE SUGERIU A SUSPENSÃO DA SERVIDORA POR 60 (SESSENTA) DIAS. IMPETRANTE QUE POSSUI BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS E QUE LABORAVA EM LUGAR DESESTRUTURADO.SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A PENA DE DEMISSÃO E REINTEGRAR A DEMANDADA AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO.



    PRELIMINARES AFASTADAS. Da Impossibilidade Jurídica do Pedido: Somente é juridicamente impossível um pedido quando o mesmo não possui respaldo no ordenamento jurídico pátrio, o que não é o caso dos autos. Com efeito, na hipótese, se afigura absolutamente possível à Impetrante, em sede mandamental, formular pedido referente à anulação de ato demissional e consequente reintegração no cargo, razão pela qual há de ser rejeitada dita prefacial.



    Da Inadeguação da Via Eleita: De acordo com o art. 5º, da Lei nº 12.016/09, é possível a utilização do Mandado de Segurança contra ato de natureza disciplinar, não havendo que se falar, na espécie, em inadequação da via eleita. Assim, restam afastadas as preliminares supramencionadas.



    No mérito, cumpre avaliar se a pena de demissão foi aplicada dentro dos limites da legislação que rege a LeiOrgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia (Lei nº 11.370/09).



    Ao que consta dos autos, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar deflagrado pela Portaria nº465/2012 com o objetivo de apurar faltas funcionais imputadas à Delegada de Polícia Civil, Áurea Dulce DiasLustosa, que, enquanto exercia a titularidade da Delegacia Territorial de Morpará/BA, haveria se utilizado dosserviços de terceiro, estranho ao quadro de pessoal da Polícia Civil, para a realização de atos próprios deservidores da mencionada instituição, além de que haveria permitido que outro indivíduo utilizasse veículoapreendido pela polícia judiciária, bem como haveria praticado infrações penais.



    A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar recomendou fosse a acusada apenada comsuspensão por 60 (sessenta) dias, porém o Governador do Estado da Bahia publicou o ato demissional.



    Ainda que possível, em tese, a aplicação da sanção mais grave, cumpria à Administração justificar as razões porque, no entendimento da maioria do Colegiado Administrativo responsável pelo encaminhamento dasanção, a pena de suspensão não poderia ser imposta à servidora, já que expressamente indicada pela ComissãoProcessante como suficiente e cabível pelos fatos e circunstâncias que apurara.



    De acordo com o STJ, pode a autoridade agravar a pena, mas não pode alterar a sua natureza. Se a Comissão Processante sugere uma suspensão de 30 dias, a autoridade pode passar para 60 ou para 90 dias, mas, se a Comissão propôs a pena de suspensão, não pode a autoridade administrativa agravá-la para demissão, porque os pressupostos da cognição da demissão são essencialmente diferentes daqueles que conduzem à pena de advertência ou de suspensão. É lógico que a norma legal permite o agravamento da sanção, mas a compreensão da atividade de exacerbação deve ser realizada com limite rígido, para que tal ato não fique ao arbítrio da autoridade, do chefe ou de quem aplica a sanção. 



    Ademais, embora ao Judiciário não seja dado discorrer sobre o mérito administrativo, necessário se faz a análisedo processo de avaliação da Impetrante enquanto servidora, em contraponto aos princípios constitucionaisque informam o direito vindicado, a fim de se estabelecer se a pena aplicada foi proporcional à gravidade daconduta. No caso em apreciação, da leitura da cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar, observa-se que não foram levados em consideração os aspectos positivos da rotina funcional da Demandada, cuja valoração era essencial para a capitulação de sua conduta, mas tãosomente aquilo que consideraram irregularidades do ponto de vista técnico, para ensejar a sua, dela, demissão.



    Não se olvida que a decisão administrativa baseou-se no acervo probatório constante do Processo Disciplinar,contudo, a dita decisão afastou-se da razoabilidade quando aplicou a pena mais severa à Impetrante, sem justificar justa causa para tanto.



    “In casu”, revela-se desproporcional e inadequada a penalidade de demissão imposta à Demandada, tendo emvista os seus bons antecedentes funcionais, bem como a escassez de condições para se laborar dignamente naDelegacia Territorial de Morpará/BA.



    Na espécie, como as condutas atribuídas à Impetrante no Processo Administrativo Disciplinar não se encontram em sintonia com a recomendação proferida pela Comissão Processante, prudente a desconstituição da pena dedemissão a bem do serviço público imposta à Delegada de Polícia Civil.



    Assim, diante do acolhimento da alegação de ilegalidade da pena de demissão imposta à Impetrante, em razão da desproporcionalidade da penalidade aplicada, restam prejudicadas as demais questões de direito suscitadas no Mandado de Segurança.



    Segurança concedida para desconstituir a pena de demissão, reintegrando a Impetrante ao cargo anteriormente ocupado, com todos os efeitos legais retroativos à data do afastamento do serviço público.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente